Tribunal: TJES
Processo: 5001304-75.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001304-75.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: ALFREDO ANTONIO NETO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. IPHONE. ENTREGA DE CARREGADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE É CONSUMIDOR DA RÉ TENDO ADQUIRIDO NO ANO DE 2019 UM IPHONE MODELO XR DE 64GB. OCORRE QUE O PRODUTO NÃO VEIO COM O ADAPTADOR DE TOMADAS, ITEM ESSENCIAL QUE POSSIBILITA A RECARGA DO APARELHO. O PRODUTO VEIO ACOMPANHADO SOMENTE DE UM CABO USB-C QUE NÃO É COMPATÍVEL COM AS TOMADAS EXISTENTES, CONSTANDO AINDA DA CAIXA QUE A AQUISIÇÃO DO ADAPTADOR E OS FONES DE OUVIDO DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DETERMINAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUE A REQUERIDA FORNEÇA UM CABO DE ALIMENTAÇÃO CARREGADOR USB-C DE 20W E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA: A) NA OBRIGAÇÃO DE FORNECER A PARTE AUTORA UM CARREGADOR FABRICADO PELA APPLE, COMPATÍVEL COM O APARELHO ADQUIRIDO E B) AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL, BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NO MÉRITO, SITUAÇÃO QUE POR SI SÓ NÃO É CAPAZ DE GERAR LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. EMBORA SE RECONHEÇA A PRÁTICA ABUSIVA DA PARTE RÉ, NOS MOLDES JÁ DESCRITOS, É NECESSÁRIO RECONHECER QUE ISTO RESTOU PREVIAMENTE INFORMADO AOS CONSUMIDORES. AUSÊNCIA, PORTANTO, DE DANO MORAL.
RECURSO PROVIDO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS. NO RESTANTE,
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)